Tribunal: TJDFT
Processo: 0719252-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719252-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDEZIO HENRIQUE DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cancele-se o presente precatório em cumprimento à decisão do Juízo Natural, conforme documento ID 27008762 - Pág. 27/28. Diante do cancelamento deste precatório, traslade-se cópia dos alvarás de IDs 16768010/16768041 para o precatório 0702596-12.2021.8.07.0000. Fica prejudicado o recurso interposto (ID 20003980). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Concedo à presente decisão força de ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, pelo prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Após a baixa, exclua-se o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2021 RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac